Tribunal: TJDFT
Processo: 0727381-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727381-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA ALVES GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por SANDRA ALVES GONCALVES DA SILVA: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra SANDRA ALVES GONCALVES DA SILVA, na qual alega, em suma, gratuidade de Justiça, ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação, ausência de valor incontroverso, sobrestamento do levantamento de valores. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 239570968). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1 - Justiça Gratuita O artigo 99, §3o, do CPC preconiza que a alegação de hipossuficiência, por pessoa natural, tem presunção relativa de veracidade. Na espécie, a parte requerida é servidora publica e recebe renda líquida de R$ 5.418,30, (cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos), ou seja, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, quantia compatível com o entendimento da jurisprudência deste Tribunal para amparar a concessão do pleito. Outrossim, o Distrito Federal não trouxe aos autos qualquer prova documental para comprovar eventual não preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Neste caso, prevalece-se a presunção relativa de veracidade quanto à vulnerabilidade alegada. REJEITO a impugnação à gratuidade de Justiça. 2 - Ilegitimidade Passiva Apesar de a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores ser de responsabilidade do IPREV, a autarquia continua vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência de forma subsidiária. Dessa forma, o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 3 - Prejudicialidade Externa (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. 4 - Inexigibilidade do Título O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. 5 - Ausência de Valor Incontroverso e Sobrestamento do Levantamento de Valores O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. 6 - Dispositivo Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que a Agravada “aufere remuneração bruta mensal superior a R$ 12.000,00, em decorrência do exercício de cargo público, o que a coloca em posição econômica privilegiada frente à média da população brasileira”; (ii) que o “comprometimento da renda por dívidas voluntariamente contraídas não pode justificar o repasse do ônus processual à parte contrária ou ao Estado, sobretudo diante do fato de que as custas processuais no âmbito do TJDFT estão entre as mais baixas do país”; (iii) que, de acordo com o contracheque da Agravada, “há empréstimos mensais que reduzem sua renda líquida”, mas essa circunstância “não configura situação de miserabilidade jurídica”; (iv) que “a aposentadoria rompe o vínculo jurídico-administrativo do servidor com a Administração Pública, iniciando um novo vínculo jurídico, de natureza previdenciária, com o ente gestor do regime próprio de previdência no caso, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), autarquia responsável pelo pagamento dos proventos dos inativos”; (v) que “não detém legitimidade passiva para responder pela pretensão executiva, uma vez que, à época da formação do título executivo, a exequente se encontra vinculada ao IPREV/DF”; (vi) que “o IPREV/DF possui personalidade jurídica própria, orçamento e recursos independentes, não integrando a Administração Direta do Distrito Federal”; (vii) que “ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000” e, “como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado”; (viii) que “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC”; (ix) que “o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores)”, todavia, “desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos”; (x) que “foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias”; (xi) que “a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020”, ou seja, “em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)”; (xii) que “o efeito vinculante não é apenas da tese fixada, mas também da ratio decidendi contida no respectivo acórdão”; (xiii) que “o entendimento adotado e seus fundamentos e ratio decidendi abrangem todas as despesas de pessoal ou, conforme determina expressamente o próprio dispositivo constitucional, ‘qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título’”; (xiv) que “não resta dúvida de que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração”; (xv) que “é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 igualmente a ambas às situações”; (xvi) que “o direito ao reajuste apenas ocorre quando há o preenchimento dos dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”; (xvii) que “ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”; (xviii) que o Supremo Tribunal Federal afastou “o direito subjetivo a reajuste concedido por lei em virtude da não observância das exigências contidas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000)”; (xix) que “e o título executivo judicial em execução considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, mas olvidou a necessidade dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto”; e (xx) que “a LDO é dotada de natureza genérica, de modo que a especificação dos recursos orçamentários ocorre com a efetiva dotação na LOA”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada e condenar a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Quanto à gratuidade de justiça, os proventos líquidos da Agravada em princípio dão respaldo à concessão do benefício legal. No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva, em razão da aposentadoria da Agravada que estabeleceu vínculo jurídico om o IPREV/DF, o Agravante figura como devedor no título executivo judicial e, por via de consequência, tem legitimidade passiva para o cumprimento de sentença, na esteira do que prescreve o artigo 513, § 1o, e 534 do Código de Processo Civil. De acordo com a inteligência dos artigos 932, inciso II, e 969 do Código de Processo Civil, somente a concessão de tutela provisória, pelo relator da ação rescisória, pode impedir o cumprimento da decisão rescindenda. A simples propositura da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária. Além disso, a tutela provisória requerida na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida e a ação sequer foi conhecida, como se colhe da ementa do acórdão respectivo: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (AR 0723087-35.2024.8.07.0000, 1a CC, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJE 20/12/2024)” Tampouco se pode cogitar da existência da prejudicialidade externa contemplada no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, em se tratando de cumprimento de sentença, simplesmente não há “sentença de mérito” dependente da solução de outra demanda. Quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que não é aplicável à Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral. Isso porque, ao passo que o Recurso Extraordinário versou sobre a “revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos”, a ação coletiva de que se cuida teve por objeto o pagamento de reajustes concedidos por ocasião da reestruturação da remuneração da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital 5.184/2013. Não prospera, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a alegação de inexigibilidade da obrigação embasada em “coisa julgada inconstitucional”. Ausente, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator